Tribunal: TJDFT
Processo: 0745919-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNCEF. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto pela FUNCEF contra decisão que, em sede de liquidação por arbitramento, rejeitou o pedido de dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias incidentes sobre a diferença de benefício previdenciário reconhecida judicialmente.
II. Questões em discussão:
2. Examina-se a possibilidade de dedução de encargos não previstos no título executivo judicial.
III. Razões de decidir:
3. A sentença transitada em julgado condenou a FUNCEF ao pagamento da diferença de benefício previdenciário, aplicando o mesmo índice utilizado para beneficiários do sexo masculino, sem qualquer previsão de dedução de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias.
4. A pretensão da agravante configura inovação processual vedada, por não ter sido suscitada na fase de conhecimento, atraindo a preclusão lógica e temporal (CPC, arts. 505, 507 e 508).
5. A tentativa de modificar os parâmetros da condenação na fase de liquidação afronta a coisa julgada, sendo inadmissível a inclusão de encargos não contemplados no título executivo.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que tais deduções não podem ser introduzidas na fase executiva, sob pena de instabilidade das decisões judiciais e violação ao princípio da segurança jurídica.
IV. Dispositivo:
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.